Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737390-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em resumo alega omissão em virtude de não ter sido examinado o pedido de sobrestamento do curso do processo até o julgamento definitivo do tema 1177 STF. Não há a omissão apontada. A decisão embargada firmou que a restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não incide em face dos militares do Distrito Federal, não sendo o caso, portanto, de sobrestamento do curso processual para aguardar o julgamento definitivo do tema (RE 1338750), com embargos de declaração ainda pendentes de apreciação. Prossiga-se o julgamento do recurso inominado, incluído em pauta para a 3a Sessão. (e) Brasília/DF, 28 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito